Tribunal: STF
Processo: Rcl 74911
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES: ADESÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence, em 19.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1024739-28.2021.8.26.0602/50002, pelo qual teria sido indevidamente aplicada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Diretrizes constantes do tema 882 do E. STJ parcialmente superadas. Precedentes da E. Corte Superior. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO“ (fl. 17, doc. 20).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada teria “deix[ado] de observar a tese firmada no Tema 492 deste C. Tribunal, bem como a autoridade das decisões por ele proferidas, na medida em que não considerou a irrefutável adesão da empresa-loteadora ao estatuto social da associação de moradores” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “a loteadora presidiu, por meio de seu representante legal, a assembleia que criou a Associação reclamante bem como aprovou seu estatuto social, mas também pela previsão expressa nos contratos-padrão registrados junto à matrícula do residencial, bem como pela existência de pagamentos anteriores ao período cobrado. Portanto, uma vez comprovada a adesão aos quadros associativos, fica efetivamente demonstrado o cabimento da presente reclamação para que o v. acórdão atacado se adeque ao entendimento, bem como às decisões, deste C. Supremo Tribunal” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta ser “plenamente constitucional a cobrança de taxas associativas e de manutenção e conservação daqueles que, já sendo proprietários antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, tenham aderido à associação de moradores. Note-se que, conforme apontado nos autos principais, a Empresa reclamada, representada por seu sócio Mauro Cezar de Camargo, presidiu a assembleia que deu origem à associação de moradores e aprovou por unanimidade de votos seu estatuto social, em que previstas as taxas cobradas” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “o pagamento das referidas taxas se comprova pelo fato de que o lote 11 da quadra K, objeto da ação principal, não consta nas relações de inadimplentes anexas, exceto naquela referente ao mês de maio de 2020, quando iniciou-se a inadimplência” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que “a anuência expressa à associação de moradores se comprova, inclusive, pela estipulação em contrato-padrão depositado no registro imobiliário do loteamento (decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 1.991.508/SP), sendo que, no caso em tela, foram registrados contratos-padrão junto à matrícula-mãe do Loteamento Residencial Evidence, respectivamente, em março de 2006, janeiro de 2020 e maio de 2020 (averbações de nº 10, 20 e 21), que mencionam expressamente a participação da empresa” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “considerando a irrefutável adesão da empresa à associação de moradores, a decisão reclamada viola frontalmente o Tema nº 492 do STF, na medida em que consigna a impossibilidade de cobrança de taxas associativas de proprietário devidamente associado, pelo que se faz necessária a adequação da referida decisão ao entendimento pacífico desta Corte Suprema” (fl. 14, doc. 1).



    Requer “liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela, com base no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja suspensa a decisão impugnada até a decisão final desta” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, “ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja proferida nova decisão, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar ser indevida a cobrança das taxas, pois “a sociedade ré adquiriu o lote antes do advento da indigitada lei e não há provas de que tenha aderido formalmente à associação, não pode[ndo] ser compelida a arcar com o pagamento das taxas de manutenção” (fl. 9), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria aplicado incorretamente o Tema 492 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrados descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    7. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021).



    8. Na espécie vertente, ao dar provimento à apelação, a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Somente pela lei ou pela adesão expressa é possível imputar ao proprietário ou possuidor a obrigação de ressarcir os gastos decorrentes dos serviços prestados por associação de moradores, prevalecendo a liberdade de associação, estampada no disposto no artigo 5º, inciso XVII, da Carta Magna.



    Considerando que, na hipótese dos autos, a sociedade ré adquiriu o lote antes do advento da indigitada lei e não há provas de que tenha aderido formalmente à associação, não pode ser compelida a arcar com o pagamento das taxas de manutenção.



    Cabe acrescentar que a pessoa jurídica tem personalidade própria que, em regra, não se confunde com a pessoa física que a representa, de modo que o fato de um de seus sócios, enquanto pessoa física e proprietário de lote, tenha aderido à associação, em nada interfere na manifestação de vontade da sociedade empresária que não aderiu formalmente” (fls. 9-10, doc. 20).



    Não se vislumbra descompasso entre a decisão reclamada e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492), nem a reclamante teria demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence na Reclamação n. 65.320, nos termos seguintes:



   “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 65.320-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 1º.7.2024).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 492, uma vez que a controvérsia debatida no processo de origem cinge-se à inexigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário desfiliado. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. 49.510-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019) 



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora